Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-57.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000742-57.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas,
em que é apelante GENERAL SHOPPING BRASIL
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e são apelados
MADIS FLORES FLORICULTURA LTDA. ME, ELVIRA
ISAURA
RIBEIRO
COLDIBELLI
e
VALTER
COLDIBELLI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000742-57.2017.8.26.0084 – Ca 5320e
2
Voto no 42.112
Apelação no 1000742-57.2017.8.26.0084
Processos conexos no 1039099-50.2016.8.26.0114 e no
1048210-58.2016.8.26.0114
2a Vara Cível de Campinas
Apelante: General Shopping Brasil Administração e
Serviços Ltda.
Apelados: Madis Flores Floricultura Ltda. ME, Elvira Isaura
Ribeiro Coldibelli e Valter Coldibelli
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, o arbitramento de
honorários de sucumbência de dez por
cento sobre o proveito econômico dos
vencedores não revela exagero.
Administradora de shopping center e
locadora, exequente apela (fls. 373/379) da respeitável
sentença (fls. 367/369) que acolheu embargos à execução de
título extrajudicial. Reclama do arbitramento dos honorários
de sucumbência sobre o proveito econômico, que afirma
excessivo,
e
argumenta
com
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Vieram preparo (fls. 380/381) e resposta
(fls. 384/388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000742-57.2017.8.26.0084 – Ca 5320e
3
É o relatório.
Reconhecido o excesso, os embargos à
execução dos devedores foram acolhidos.
Assim, o arbitramento da honorária de
sucumbência em dez por cento sobre o proveito econômico,
menos de R$ 4.600,00, não revela exagero, como, diante da
decadência recursal, eleva-se em um ponto percentual.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator